Tribunal: STF
Processo: ARE 1483912
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte (Doc. 35):



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENANDO O RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU QUALQUER PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA, DELITO DESCRITO NO ARTIGO 35, COMBINADO COM ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006. APELOS DEFENSIVOS SUSCITANDO PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ILICITUDE DA PROVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUANTO AO MÉRITO, BUSCAM A ABSOLVIÇÃO E A REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA. PRELIMINARES QUE MERECEM PRONTA REJEIÇÃO. AS TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RESTAM SUPERADAS DIANTE DA EMISSÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTO À ILICITUDE DA PROVA, ALÉM DA DENÚNCIA TER SIDO RECEBIDA EM JULHO DE 2018, APÓS A ALTERAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME QUE REVOGOU OS ARTIGOS 12 E 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO CERTO QUE LEI PROCESSUAL NÃO PODE RETROAGIR PARA BENEFICIAR O RÉU, O ARTIGO 3º-C, §3º, ENCONTRA-SE COM A EFICÁCIA SUSPENSA, AGUARDANDO APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTO AO MÉRITO, APENAS A DOSAGEM DA PENA MERECE PEQUENO AJUSTE. O CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS É SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. AS AUTORIAS E A MATERIALIDADES DELITIVAS RESTARAM COMPROVADAS NÃO SÓ PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, MAS TAMBÉM PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NO TRANSCORRER DAS INVESTIGAÇÕES INICIADAS A PARTIR DE DENÚNCIAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROJETO DE INVASÃO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” A TERRITÓRIOS SOB DOMÍNIO DA FACÇÃO RIVAL “TERCEIRO COMANDO”, E QUE SE DESENVOLVERAM COM TRABALHOS DE CAMPO E DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA, COM BASE NOS VÁRIOS REGISTROS GERADOS PELO EMBATE DAS REFERIDAS FACÇÕES E AS DECLARAÇÕES DOS CRIMINOSOS QUE FORAM SENDO CAPTURADOS. FINDA A INSTRUÇÃO CRIMINAL RESTOU COMPROVADO QUE OS APELANTES ESTÃO ASSOCIADOS COM OS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, COM O OBJETIVO DE PRATICAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NAS LOCALIDADES DO COMPLEXO PORTO DO CARRO E RESERVA DO PERÓ, EM CABO FRIO, EMPREGANDO ARMAMENTO E VIOLÊNCIA EXTREMADA PARA GARANTIR O DOMÍNIO NA REGIÃO PERANTE OS DEMAIS TRAFICANTES E O SILÊNCIO DOS MORADORES. INCONTESTE A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA, EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, OU QUALQUER PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA, COMO MEIO DE GARANTIR A CONTINUIDADE E IMPUNIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, O QUE SE EXTRAI DOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, DESTACANDO-SE AS IMAGENS DOS ARMAMENTOS NA REDE SOCIAL, SENDO PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO, BEM COMO PELAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO A VIOLÊNCIA DA GUERRA DO TRÁFICO. POR OUTRO LADO, A DOSAGEM DA PENA MERECE PEQUENO AJUSTE. VERIFICA-SE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICAM O INCREMENTO DA PENA BASE NO PATAMAR OPERADO NA SENTENÇA, DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), DIANTE DA PARTICIPAÇÃO ATIVA E PREPONDERANTE DOS APELANTES CARLOS EDUARDO E ALESSANDRO NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXERCENDO FUNÇÕES DE LIDERANÇA. NA SEGUNDA FASE, PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MANTÉM-SE O AUMENTO OPERADO NA SENTENÇA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS APELANTES NATANAEL, JONY, JACKSON E ALESSANDRO. E NA TERCEIRA FASE, MANTÉMSE A EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº. 11.343/2006. QUANTO AO REGIME PRISIONAL, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE QUE INICIALMENTE A PENA COMPORTA DEMANDA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DOS AUTOS, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/2006, BEM COMO A REINCIDÊNCIA DO APENADO. ASSIM, QUANTO AOS APELANTES FABIANO, PATRICK, DOUGLAS E VALTER, DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA RECLUSIVA APLICADA – 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES – E APRESENTANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, IMPÕE-SE A ADEQUAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. QUANTO AOS DEMAIS APELANTES, DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA, TENDO CARLOS EDUARDO E ALESSANDRO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RECONHECIDA, E CONSIDERANDO A REINCIDÊNCIA DOS APELANTES NATANAEL, JONY, JACKSON E ALESSANDRO, MANTÉM-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. POR FIM, QUANTO AOS APELANTES VALTER, PATRICK, DOUGLAS E FABIANO, APESAR DA CONDENAÇÃO NÃO SER SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO, REVELADA A SUA INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE CRIMES DECORRENTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE GERARAM VIOLÊNCIA, MEDO E TRAUMAS NOS MORADORES DAS COMUNIDADES SUBMETIDAS AO DOMÍNIO DA FACÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS, APENAS PARA FIXAR O REGIME ABERTO PARA OS APELANTES VALTER, PATRICK, DOUGLAS E FABIANO, MANTENDO-SE AS DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA RECORRIDA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006 (Doc. 26).



    De acordo com a denúncia,



    Em data que não se pode precisar, mas no período que compreende o ano de 2006 até o ano em curso (2018), nas localidades do Complexo Porto do Carro e Reserva do Peró, Cabo Frio, os denunciados CARLOS EDUARDO, ALESSANDRO, FABIANO, ALEKSANDER, JONY PETERSON, BRUNO DE SOUZA, MACAIVE, PATRICK, NATANAEL, JAKSON, DOUGLAS, RAFAEL e VALTER, livres e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, e com outros elementos não identificados, associaram-se a fim de praticar tráfico de entorpecentes, previstos nos artigo 33, caput, § 1º, 34, ambos da Lei n° 11.343/06, bem assim outros crimes, porte de arma de fogo, homicídio, roubo etc. 



    As tarefas foram adredemente divididas para a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, os denunciados integram a facção criminosa denominada "COMANDO VERMELHO". 



    O denunciado CARLOS EDUARD PLAYBOY", vulgo “KADU PLAYBOY”, exerce a liderança, a chefia do grupo de traficantes, sendo o comandante geral da facção COMANDO VERMELHO na Região dos Lagos, responsável por autorizar a realização de qualquer atividade de tráfico na região. (Doc. 3) 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 35). 



    Alegando violação aos art. 5º, inciso LVII, e 93, IX, ambos da CF/88, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 40).



    Aduz que, “Diante do vazio probatório que transborda dos autos, de modo a tentar fundamentar a sua decisão, a magistrada de primeira instância se valeu de processos em curso tanto para concluir pela prática delitiva em si, como também para tentar inserir o ora Recorrente no contexto criminoso de que trata o presente feito. Tal expediente, foi repetido pelo Acórdão combalido, além de se valer da palavra vazia de policiais que nada presenciaram acerca dos fatos.” 



    Afirma que “A fundamentação adotada, neste sentido, vulnera frontalmente o princípio da presunção de inocência (art.5º, LVII da CF), na medida em que adota como premissa que as acusações anteriores, não transitadas em julgado, restaram provadas e que podem, portanto, ser utilizadas como fundamentação idônea, nos termos do art.93, IX da CF.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja seja anulado o acórdão, por ofensa frontal ao princípio da presunção de inocência (art.5°, LVII da CF) e ao art.93, IX da Constituição Federal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) ““a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar, de forma fundamentada, porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa.”; (b) “o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do Recurso Extraordinário nº 791.292/PE, paradigma da matéria nele tratada correspondente ao tema nº 339: “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.”; e (c) “para rever as conclusões do aresto recorrido, necessário seria novo exame dos fatos e provas para aferir se, de fato, a pretensão é ou não legítima e, em o sendo, reconhecer a pretensão do recorrente, o que é incabível, diante do que preceitua a Súmula nº 279 do STF.” (Doc. 48).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente